Tribunal: CARF
Processo: 10283.003458/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003458/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.300 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2011
AGENTE
DE
CARGA.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003458/2011-14
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco.

Relatório
Em julgamento Auto de Infração para lançamento de multa por descumprimento
de obrigação aduaneira relativa à prestação de informação sobre carga transportada nos termos
do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai dos autos, a recorrente, agente de cargas, prestou as
informações relativas à desconsolidação da carga importada após o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas previsto no art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, tendo sido autuada por
cada informação intempestiva.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, afastando as alegações do contribuinte com base na legislação em vigor,
destacando a existência de prejuízo ao controle aduaneiro decorrente da prestação intempestiva
da informação sobre a carga transportada.
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
com argumentos semelhantes à peça apresentada em primeira instância, defendendo a
inexistência de subsunção do fato à norma, ilegitimidade passiva, aplicação da denúncia
espontânea, ausência de dano ao erário e desobediência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Entretanto, em sede de Recurso Voluntário, passou a defender a existência de
mera retificação de informações relativas ao frete, não sendo caracterizado a
omissão/intempestividade das informações relativas ao Conhecimento Agregado, devendo ser
cancelada a multa.
É o Relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Como exposto em Relatório, trata-se de Auto de Infração relativo ao
descumprimento da obrigação de prestar informações sobre carga transportada nos termos do art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966 e Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A recorrente, agente de carga, teve contra si lavrada multa pela prestação de
informação de desconsolidação de carga importada após o prazo de 48 (quarente e oito) horas
previsto pela Receita Federal do Brasil, conforme legislação que abaixo transcrevo:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e”
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
[...]
IV – a informação da desconsolidação;
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)”
Como se nota, o agente de cargas é responsável pela prestação das informações
relativas à desconsolidação da carga importada, que consiste na identificação do Conhecimento
Genérico (MBL) e a inclusão de todos os Conhecimentos Agregados (HBL), no prazo de 48
(quarenta e oito horas) antes da chegada da embarcação.
Conforme Relatório de Fiscalização, a recorrente prestou as informações após o
prazo previsto, tendo incluído o Conhecimento Agregado horas após o prazo concedido pela
legislação em vigor, tendo sido lavrado Termo de Constatação informando como motivo para a
autuação: “HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”.

A recorrente, apesar de em sede de impugnação confirmar a prestação de
informação intempestiva, agora em sede de recurso voluntário, apresentou nova argumentação,
passando a defender a mera retificação do Conhecimento Agregado:
“Todavia, após a prestação informações até a atracação da embarcação o
transportador notou uma inconsistência nos dados dos componentes do frete em dados
básicos do CE mercante e requereu a sua retificação, ou seja, tal conduta foi tão
somente, para proceder uma alteração do componente do frete que não implicou em
qualquer mudança de quantidade ou peso informados, e nem ensejou modificação
do valor dos tributos devidos na importação. Ou seja, não implicou em
reconhecimento suplementar tributo, e, por conseguinte, não houve qualquer
prejuízo ao erário.
Ainda que fosse possível acatar o argumento apresentado, fato é que os autos
apontam em sentido diverso.
Não constam dos documentos, extratos e telas juntadas qualquer identificação de
prestação de informação tempestiva para, posteriormente, ser procedida sua retificação, como
requer o contribuinte.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

Ademais, em sua peça recursal, faz diversas referências ao cumprimento do prazo
“até a atracação”, entretanto, no período da autuação, junho de 2011, o prazo previsto pela IN
RFB no 800/2007 era de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação1.
Desta feita, estando o Auto de Infração corretamente lavrado e instruído, não se
verificando a existência de prestação tempestiva da informação nos termos do art. 22 da IN RFB
no 800/2007, não há que se falar em cancelamento da multa em virtude da existência de mera
retificação de informações relativas ao Conhecimento Agregado.
Prosseguindo na análise dos argumentos apresentados em recurso, o contribuinte
passa a defender a (i) inexistência de subsunção do fato à norma, ensejando a aplicação do art.
112 do CTN.
Não procede, a simples leitura da norma inicialmente transcrita e os fatos narrados
pela autoridade fiscal permitem a conclusão pela adequação da norma utilização pela autoridade
autuante, não havendo que se cogitar a existência de qualquer vício ao ato administrativo.
Não só. O art. 112 do CTN2, além de inaplicável ao caso concreto, trata
especificamente de matéria tributária, não de mostrando adequada sua adoção.
Também não merece prosperar a tese de (ii) ilegitimidade passiva do agente de
cargas e a ausência de identificação do sujeito passivo.
Além de todos os dados exigidos para a lavratura do auto de infração, inclusive a
identificação do sujeito passivo, conforme se verifica no Relatório Fiscal, o agente de cargas é o
responsável pela prestação das informações relativas à desconsolidação da carga, não havendo
que se falar em ilegitimidade passiva.
A responsabilidade do Agente de Cargas quanto às informações relativas à
desconsolidação foi direta e expressamente prevista na legislação, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva em virtude de estar atuando como representante de interveniente
estrangeiro:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:

1 Como se observa, no péríodo autuado, 06/2011, não mais vigia o prazo estabelecido no art. 50 da IN RFB no
800/2007, aplicável somente atpe 1o de abril de 2009.

IN RFB no 800/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir
de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
A jurisprudência desse Colegiado já é pacífica a respeito do tema, como se nota
do recente Acórdão no 3302-011.014:
“Acórdão no 3302-011.014
Sessão de 27 de maio de 2021
Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita Federal
sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de prazo a que
der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO À
FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF
N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de infonnações à administração aduaneira.”
Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 187, consolidando o entendimento pela legitimidade passiva do agente de carga quanto
às informações sobre a desconsolidação de carga:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.”
No mesmo sentido, é improcedente o pedido pela (iii) aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Como cediço neste Conselho, o alegado instituto não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a prestação de informações à
administração aduaneira.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

Em verdade, a aplicação do instituto nestas situações, acabaria por esvaziar por
completo a norma punitiva.
A impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigação aduaneira já é pacífica neste Conselho Administrativo, sendo
inclusive objeto da Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Pede ainda a recorrente pelo cancelamento da autuação em virtude da (iv)
inexistência de dado ao erário e pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Não merece acolhida.
A legislação foi expressa e específica ao estabelecer a responsabilidade pela
infração independente da intenção ou mesmo dos efeitos do ato praticado.
A bem da verdade, a partir do momento que se prestam informações fora do prazo
estabelecido, o bem jurídico tutelado pela norma, o controle aduaneiro, é violado, ficando
prejudicada a fiscalização das operações de comércio exterior.
O Decreto-Lei no 37, de 1966, estabeleceu nesse sentido:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, ainda que o ato praticado não resulte em prejuízo à arrecadação de
tributos, a violação ao controle aduaneiro enseja a aplicação da norma punitiva.
Quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabe
a este Conselho Administrativo a desconsideração de norma em vigor em virtude de eventual
descumprimento a princípios constitucionais.
Atuar nesse sentido corresponderia à realização do próprio controle de
constitucionalidade da norma, atribuição esta incompatível com o agente administrativo.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos apresentados, em obediência à
legalidade, deve ser rejeitado o seu provimento, inclusive pelo disposto na Súmula CARF no 2:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.300 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003458/2011-14

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital